Tribunal: TJES
Processo: 5005643-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Julgamento Extra / Ultra / Citra Petita
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005643-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAILDO ARAUJO

AGRAVADO: ARLINDO FERREIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005643-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:

JAILDO ARAUJO

AGRAVADO:
ARLINDO FERREIRA

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CÍVEL - DR. ANTÔNIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADES PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade. O agravante (executado) alega a existência de nulidades absolutas no processo de conhecimento, como a ausência de audiência de conciliação, a falta de sua intimação para atos instrutórios (perícia e alegações finais) e a prolação de sentença extra petita, pugnando pela anulação dos atos processuais desde a citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as matérias arguidas pelo agravante em exceção de pré-executividade (supostas nulidades processuais ocorridas na fase de conhecimento) são passíveis de análise na via incidental eleita ou se, ao contrário, constituem matérias acobertadas pela preclusão e pela coisa julgada, que demandam dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa incidental cabível para arguir matérias de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. As alegações de nulidade relativas à ausência de audiência de conciliação, à falta de intimação do réu revel para atos instrutórios e à suposta prolação de sentença extra petita são questões que deveriam ter sido suscitadas na fase de conhecimento, por meio de contestação ou recurso de apelação, estando, portanto, cobertas pelo manto da preclusão e da coisa julgada.

5. A via estreita da exceção de pré-executividade não se presta a substituir a contestação, a apelação ou as ações autônomas de impugnação (como a ação rescisória) para rediscutir o mérito ou a validade de título executivo judicial transitado em julgado, especialmente quando a análise das supostas nulidades exige reexame fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Questões que demandam reexame do mérito da sentença ou rediscussão de fatos e provas não podem ser apreciadas na via incidental. 3. A revelia regularmente decretada dispensa a intimação pessoal do revel para os atos ordinários do procedimento, nos termos do art. 346 do CPC. 4. É incabível utilizar a exceção de pré-executividade como meio de desconstituir título judicial transitado em julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 334, 346 e 508.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.957.754/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03/10/2022, DJe 10/10/2022; STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Seção, DJe 04/05/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005643-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:

JAILDO ARAUJO

AGRAVADO:
ARLINDO FERREIRA

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CÍVEL - DR. ANTÔNIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

A decisão recorrida é aquela que rejeitou a exceção de pré-executividade (processo de origem nº 0001894-68.2018.8.08.0038), sob os seguintes fundamentos:

[...] Analisando detidamente os argumentos lançados pelo requerido em sua manifestação (ID 34349053), verifica-se que sua pretensão é tão somente afastar a sua condenação ao pagamento de indenização ao autor.

À vista do que consta nos autos, evidente que não há nenhuma nulidade na sentença exarada nos autos, não se revelando adequada a rediscussão dos fatos em sede de exceção de pré-executividade, na medida em que a atividade cognitiva é restrita na fase satisfativa do processo sincrético.

Nesse cenário, a matéria, além de preclusa, encontra-se submetida à autoridade da imutabilidade e indiscutibilidade caracterizadora da coisa julgada, pois, conforme estabelece o art. 508 do CPC, reputam-se repelidas todas as matérias de defesa deduzidas e dedutíveis pela parte, não comportando debate posterior, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada, a alcançar inclusive as questões de ordem pública. [...]

Ao contrário do alegado pelo requerido, o efeito processual da revelia consiste na dispensa de intimação do revel de todos os atos processuais, sendo, portanto, dispensável a intimação do requerido revel quanto à nomeação do perito, à realização da perícia, à apresentação de rol de testemunhas e, ao final, da sentença, nos termos do artigo 346, do CPC.

Para além disso, o momento processual oportuno para o requerido apresentar pedido de audiência de conciliação é quando oferece sua contestação, se não houve oferecimento da contestação, por certo, tal pedido encontra-se precluso.

Por fim, as demais alegações de prescrição da pretensão autoral é matérias que deveriam ter sido objeto de contestação, ou mesmo de manifestação anterior à sentença.

Não é cabível, neste momento processual acatar nenhum tipo justificativa quanto ao não oferecimento da contestação no prazo.

Diante de todo o exposto, superada a fase cognitiva, operada está a coisa julgada material, não mais existe a possibilidade, na fase executória, de se discutir um tema que deveria ter sido objeto de apreciação em momento anterior.

Eventual anseio de ver anulado o título judicial constituído após o trânsito em julgado de sentença não pode ser manifestado mediante simples requerimento nos autos, através da exceção de pré-executividade. Existem mecanismos próprios para pretensão deduzida.

Por isso, inviável, no caso, a interposição de exceção de pré-executividade. [...]

Sustenta o agravante que há existência de nulidades absolutas no processo de origem, insuscetíveis de preclusão, pois atinentes a matérias de ordem pública, tais como ausência de audiência de conciliação (apesar de requerida expressamente pelo autor na inicial), ausência de intimação do réu para atos essenciais (perícia, alegações finais e manifestação sobre laudo), bem como suposta sentença extra petita e fundada em elementos frágeis (boletim de ocorrência).

Pois bem.

É consabido que a objeção de pré-executividade constitui instrumento excepcional de defesa na execução, de natureza incidental, admitido pela doutrina e pela jurisprudência sem previsão expressa no Código de Processo Civil. Tem cabimento, conforme leciona Fredie Didier Jr. e outros, quando a matéria alegada puder ser apreciada de ofício pelo magistrado e desde que não haja necessidade de dilação probatória, bastando prova pré-constituída (Curso de Processo Civil – Execução, vol. 5, 5ª ed., Salvador: JusPodivm, 2013, p. 403).

Cumpre ressaltar que, embora o Código de Processo Civil não preveja prazo específico para a apresentação da exceção de pré-executividade, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1957754/MT), sua arguição pode ser admitida a qualquer tempo.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 283/STF. REQUISITOS. NECESSIDADE. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo a Súmula nº 283/STF.

4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias a fim de verificar o preenchimento ou não dos requisitos necessários para o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei nº 8.009/1990 demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é inviável em recurso especial devido à incidência da Súmula nº 7/STJ. Precedentes.

5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, por se tratar de matéria de ordem pública, a impenhorabilidade do imóvel pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída.

Precedente.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.957.754/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Por fim, destaco ainda que, de acordo com a jurisprudência do STJ, firmada sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a)
é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
" (STJ, Resp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe de 04/05/2009).

No caso concreto, as teses de ausência de audiência do art. 334 do CPC, de não intimação do réu revel para atos instrutórios, de eventual extrapolação do pedido e de suposta insuficiência probatória atacam a marcha e o conteúdo do processo de conhecimento, demandam amplo revolvimento fático-probatório e deveriam ter sido veiculadas tempestivamente por contestação e, se o caso, por apelação; ou, depois do trânsito em julgado, pelos meios autônomos próprios.

Não há, ademais, invocação de nulidade de citação — única hipótese, entre as invocadas, compatível com a via eleita na fase executiva. Ao revés, a revelia regularmente decretada produz os efeitos processuais previstos no art. 346 do CPC (inclusive a dispensa de intimação pessoal do revel para atos ordinários do procedimento), não sendo a exceção de pré-executividade sucedâneo para reabrir cognição exauriente sobre o mérito do título.

Quanto à invocação da
actio nata
, trata-se de construção afeta ao termo inicial de prazos prescricionais e não serve, por si, para afastar preclusões processuais consumadas nem para franquear, na execução, rediscussão de capítulos cobertos pela coisa julgada.

Diante disso, as alegações defensivas — por sua natureza e complexidade — não se amoldam ao espectro reduzido da objeção de pré-executividade. Eventual pretensão de desconstituir o título deve ser deduzida pelos instrumentos processuais adequados, e não pela via incidental aqui manejada.

Desta feita, as alegações deduzidas, ante a sua complexidade, não podem ser apreciadas por meio de objeção de pré-executividade, de modo que eventual pretensão de desconstituir o título judicial deve ser deduzida pelos meios processuais adequados, e não pela via restrita da objeção de pré-executividade.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.